Tribunal: TJBA
Processo: 8183364-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183364-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LAUDELINO DE JESUS GOMES

Advogado(s)
:
GISELE DOS ANJOS OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

19DJ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO SAQUE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta por Laudelino de Jesus Gomes contra sentença da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, que extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

O Autor/Apelante ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais em face do Banco do Brasil S/A, alegando falhas na gestão de sua conta PASEP, com saques indevidos e ausência de correção monetária adequada, o que teria gerado prejuízo estimado em R$ 346.843,58. A sentença reconheceu a prescrição decenal com termo inicial na data do saque integral do benefício, ocorrido em 23/09/1993.

II. Questão em discussão

Discute-se se a pretensão autoral de ressarcimento por desfalques em conta PASEP estaria fulminada pela prescrição, considerando como termo inicial a data do saque do benefício, ou se deveria prevalecer a tese da ciência inequívoca dos desfalques apenas em 2019, conforme sustentado pelo Apelante.

III. Razões de decidir

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade foi afastada, pois o recurso impugnou adequadamente os fundamentos da sentença.

Foi rejeitado o pedido de suspensão do feito com base no Tema 1300/STJ, por se tratar de discussão sobre prescrição, que antecede a fase probatória.

Manteve-se o benefício da gratuidade de justiça, em razão da ausência de elementos robustos que infirmassem a declaração de hipossuficiência.

A sentença acertadamente reconheceu a prescrição decenal (art. 205 do CC), com termo inicial na data do saque integral da conta PASEP (23/09/1993), em consonância com o Tema 1150 do STJ.

A alegação de que a ciência dos desfalques só ocorreu após a obtenção de extratos em 2019 ou 2024 não encontra respaldo fático nos autos, sendo o saque suficiente para caracterizar ciência do valor disponível e da eventual lesão.

Inexistindo vícios na sentença, esta deve ser mantida integralmente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

V. Tese de julgamento:

É decenal o prazo prescricional para o ajuizamento de ações que visam à reparação de danos por falhas na gestão da conta PASEP.

O termo inicial da prescrição é a data do saque integral do benefício, ocasião em que o titular tem ciência do valor disponível e da eventual lesão.

VI. Dispositivos legais relevantes citados:

CC/2002, art. 205; CPC/2015, arts. 98, § 3º; 99, § 3º; 487, II; 85, §§ 1º, 2º e 11.

VII. Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1150; TJ-CE, Apelação Cível 0253992-07.2024.8.06.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8050623-21.2024.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente

Laudelino de Jesus Gomes
e
parte recorrida Banco do Brasil S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 6 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR